Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-45.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000202-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), MAURICIO FLORIANO PEREIRA - CPF: 016.799.771-80 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), LAIS CAROLINE NASCIMENTO - CPF: 050.840.491-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDENOR MACHADO - CPF: 427.597.733-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO SOARES DE SOUZA - CPF: 704.694.771-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA - CPF: 062.853.201-60 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURIVANE LOPES DE SOUSA - CPF: 056.959.941-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CHEILA MATOS RODRIGUES - CPF: 875.039.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 054.829.871-83 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA SANDRA QUARESMA PRADO - CPF: 923.222.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERREIRA ALVES - CPF: 705.874.761-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE NUNES DA CONCEICAO MORAIS - CPF: 007.322.892-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SAMPAIO DA SILVA - CPF: 282.679.008-02 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLE VITORIA LUCAS LEMOS - CPF: 064.345.271-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ODINEI TAVARES SAMPAIO - CPF: 056.131.281-89 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE RODRIGUES ALVES - CPF: 062.295.621-38 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MATOS RODRIGUES - CPF: 024.498.501-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI CLECIO DE LIMA DA SILVA - CPF: 039.382.441-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA ALICE DA SILVA BRITO - CPF: 026.209.903-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI ROGER COSTA DAMARAT - CPF: 050.394.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURICIO FLORIANO PEREIRA
IMPETRANTE: JOAO GUEDES CARRARA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
TESE DE EXCESSO DE PRAZO
-
FEITO COMPLEXO
-
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INOCORRÊNCIA -
ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP - REVISÃO DA PRISÃO - DESACOLHIMENTO
- CUSTÓDIA CAUTELAR REVISTA - PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO
- GRAVIDADE CONCRETA -
REITERAÇÃO DELITIVA
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar em
excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução se dá em virtude da complexidade do feito, pluralidade de réus e defensores diversos, em estrita observância ao princípio da razoabilidade.

A prisão preventiva do paciente foi revisada em 21-01-2021, quando a magistrada
a quo
manteve a medida extrema, reafirmando a necessidade da manutenção da constrição cautelar, por conseguinte, resta cumprido o parágrafo único do art. 316 do CPP.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do acusado e preenchidos os demais requisitos legais.

Contudo, na hipótese, a
prisão preventiva para a garantia da ordem pública, justifica-se pela gravidade concreta dos fatos deflagrados, que noticia a prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, de forma que a
s medidas cautelares diversas da Prisão são insuficientes, considerando-se a reincidência e a necessidade de se
interromper a atuação dos integrantes da Organização Criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000202-45.2021.8.11.0000

PACIENTE: MAURICIO FLORIANO PEREIRA
IMPETRANTE: JOAO GUEDES CARRARA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado João Guedes Carrara, em favor de
MAURICIO FLORIANO PEREIRA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa, estando preso cautelarmente desde 12/11/2019.

Sustenta, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente pela fragilidade dos indícios de autoria e materialidade e ausência do risco processual.

Aduz também que a morosidade do processo-crime está conferindo à providência cautelar aspectos de punição antecipada, a evidenciar o constrangimento ilegal, por excesso de prazo da medida.

Afirma que a ausência de revisão periódica da constrição torna ilegal a medida constritiva, além de ser possível a aplicação de providências cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 72954006).

Posteriormente, i
ndeferi
o pedido de liminar, id. N.
73030468.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM, consoante id. N.
74080487.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURICIO FLORIANO PEREIRA
IMPETRANTE: JOAO GUEDES CARRARA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

A prisão preventiva do paciente tem origem em representação da autoridade policial, nos autos n. 14-36.2020.811.0087 (originariamente na Comarca de Guarantã do Norte,
com posterior declínio à Sétima Vara da Comarca de Cuiabá
), em que se apura a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa,
em face de 43 (quarenta e três) denunciados.

E, diante de diversas investigações realizadas no âmbito da operação “Hidros”, o Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, imputando a prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 (CONSTITUIR e INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) e nos artigos 33, caput (TRÁFICO DE DROGAS) e 35 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO), ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código de Processo Penal.

Em relação ao excesso de prazo, registro que os prazos processuais não são computados de forma meramente aritmética. Deve ser consideradas as peculiaridades da causa e do procedimento.

Na hipótese, cuida-se de ação penal com 43 acusados, a qual foi, recentemente, desmembrada em relação a 05 (cinco) codenunciado para melhor impulsionamento do feito, em virtude de demora de alguns corréus na apresentação das defesas iniciais e/ou constituição de advogados.

Consoante informações, o feito ainda aguarda a apresentação das defesas prévias de alguns correús, e a elevada quantidade de denunciados, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, de forma que não há falar em desídia da Magistrada condutora do feito, além de que o tempo de prisão preventiva
não se revela excessivo
, a ponto de se verificar manifesta ilegalidade, de maneira que não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Quanto à tese de
descumprimento pela autoridade afirmada coatora, da previsão contida no parágrafo único do art. 316 do CPP, registro que, em decisão proferida em
21-01-2021,
foi mantida a prisão preventiva do paciente, o que serve como revisão da medida extrema decretada, não fosse isso, tem-se que o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório, sempre se exigindo uma análise do caso concreto.

Por outro lado, quanto à prisão preventiva, tenho advertido para a rotineira deflagração de operações policiais semelhantes, com a finalidade de investigar supostos crimes de tráficos de drogas, organização criminosa e delitos correlatos, geralmente com a prisão preventiva de dezenas de investigados, mas nem sempre com a devida individualização de condutas.

Não desconheço que em delitos de autoria coletiva a jurisprudência tem admitido uma certa relativização da necessidade de minuciosa individualização de condutas, em virtude da complexidade dos casos (STJ, RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Contudo, a prisão preventiva é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última
ratio
, não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada.

Em crimes desta natureza, notadamente quando envolve a imputação de organização criminosa, é frequente a decretação da prisão preventiva de todos supostos autores, independentemente do grau ou nível de participação/envolvimento de cada um deles.

Diante disso, há a necessidade de se examinar com mais cautela o suporte probatório indiciário que dá lastro à imposição da prisão preventiva, sob prisma da justa causa [prova da existência do crime e indício suficiente de autoria], obviamente sem adiantar um juízo definitivo de mérito sobre os fatos supostamente criminosos, como também o efetivo perigo processual decorrente da liberdade de cada investigado, à luz do grau ou nível de participação/envolvimento, somado aos predicados individuais.

No caso em debate, a
convicção judicial em relação aos
indícios de autoria,
se lastreia em diálogos extraídos de interceptações telefônicas, os quais estão transcritos na decisão ID.
72305459
, cita-se,
ainda, diversos registros criminais do paciente
,
os quais demonstrariam à vinculação às atividades criminosas, consoante fragmento da decisão, in verbis:

“(...)
REPRESENTADO MAURICIO FLORIANO PEREIRA

Por meio dos relatórios de investigação e das interceptações telefônicas restaram demonstrados os indícios de autoria e a materialidade do delito. Vejamos:

Theo: Alô!

Maurício: O Theo!

Theo: Hum

Maurício: O, se ocê arruma pra mim o dinheiro pra mim até (...)

Theo: Vixi, pô! Nem mexi naquilo lá, talvez vou ter que devolver aquilo lá.

Mauricio: Porque?

Theo: Ah, aquele trem é ruim demais. Não vira não pô! Vixe, hum!!! E eu também tô indo pro mato amanhã, pô.

Maurício: E agora?

Theo: ah! Eu devolver aquele trem lá, pô Porque num vender... Não tá saindo, doido!.

Maurício: Mas da onde moço? Da onde que é? Aquela lá é melhor que (...)

Theo: É nada, vixe! nunca.

Maurício: Rapaz! O cara lá pegou, o chefão lá pegou, ele pegou aquela lá porque é melhor que a amarela, rapa.

Theo: não é nada.

Mauricio: oxe! eu tava lá na casa do cara quando ele pegou moço.

Theo: Então é de outro, então.

Maurício: oxe! Da mesminha.

Theo: Não, nem vou ficar não. Eu também tô indo pro mato, também pô! Amanhã cedinho, de madrugada eu tô.

Mauricio: o! e agora? como que eu vou fazer?

Theo: E ocê ta aonde?

Mauricio: em casa

Theo: Desce ai, ce tem motor.

Mauricio: Ah.

Theo: Dinheiro eu não fiz nenhum, tá daquele jeito

Mauricio: Então tá, espera eu na casa da mãe, então.

Theo: Aham [...]

Mãe: oi

Mauricio: o mãe, o Nego acordo já?

Mãe: num converso com o ce?

Mauricio: converso mais eu num acreditei

Mãe: que que ele falo?

Mauricio: falo que rodo lá na agua lá e ai o que ele falo ai?

Mãe: falo isso também

Mauricio: e a cara dele de mentiroso.

Mãe: sei lá, tá todo triste pensano, o Mauricio mais o culpado é você, se cabe que o cara é usuário, só se inflama ele, faze ele fica mais, o cara usa o negócio e você dá pra ele vende, como você pode faze isso?

Mauricio: e cadê ele

Mãe: saiu pra rua disse que vai arruma um serviço no mato

Mauricio: hã?

Mãe: saiu disse que vai pro mato mais o Tiago trabaia

Mauricio: oxe ele num disse que ia caça la

Mãe: ele recebeu uma mensage, ele disse que vai mais tarde lá vê se acha

Maurício: aonde foi?

Mãe: num sei, ele tá triste pensano, nem conversa, num pode não, ponha esse negócio na mão dele fica doido veno esse negocio, dai com, vai usa um pouquinho pensando que vai usa só aquele e fica satisfeito ai acaba de lasca tudo, num pode da isso pra ele não.

Mauricio: e ele num falo que vendeu la?

Mae: diz ele que vendeu cinquentão fiado. Ei num pode fica falano esse negócio não, é doido é, ta quereno se lasca, tá bom então, tchau.

Maurício: Ta bom.

Lado outro, há registros de processos criminais em tramite, conforme autos n° 580-942016.811.0096 - código 78809 - Comarca de Itaúba/MT e autos n° 4897- 94.2018.811.0087 - código 119141 -Executivo de pena da Comarca de Guaratã do Norte/MT. (...)”

Neste contexto, foi imposta a prisão preventiva, restando justificado o
periculum libertatis,
sob os seguintes argumentos:

“(...) Cumprido o requisito constante no art. 312, in fine, resta aferir a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos representados.

Esta análise, perpassa pela aferição, no caso, da imposição da segregação em garantia ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.

De tudo que foi colacionado aos autos, parece-me bastante evidente a necessidade de segregação cautelar dos representados acima nominados. A participação em organização criminosa formada a precípua finalidade de cometer crimes, por si só demonstra a periculosidade dos representados. Não obstante, os crimes por eles praticados são deveras graves, sendo recomendável o encarceramento cautelar em garantia da ordem pública.

Nota-se que a gravidade dos delitos em tela não é aferida por critérios subjetivos e/ou discricionários. Crimes apenados com pena máxima superior a 8 anos são considerados, ex lege, de elevada gravidade. Ainda, a imputação revela se tratarem de crimes de natureza hedionda e equiparados, sendo o risco à ordem pública presumida pela própria legislação.

Ainda que não fosse, as investigações demonstraram sem sombra de dúvidas que esses representados vinham praticando os crimes de forma reiterada, num sistema de rede de mútua cooperação para a traficância ordinária e fomento à prática de crimes contra a vida, patrimônio e incolumidade pública.

Logo, a prisão preventiva dos representados, é medida imperativa.

Ressalte-se que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, diante da demonstração da gravidade concreta evidenciada pela atuação em conjunto de todos os investigados que contribuem efetivamente para o fortalecimento da facção COMANDO VERMELHO, através da prática do tráfico de drogas, arrecadação de dinheiro por meio de recolhimento de valores exigidos pela organização para cadastramento e funcionamento das bocas de fumo no município de Guarantã do Norte/MT e distribuição de drogas.

Além do mais, a conduta dos investigados fomenta a organização criminosa e estimula o crescimento do tráfico de drogas que é realizado dentro e fora do presídio, sendo que o Comando Vermelho tem total controle das atividades ilícitas, gerando grande repercussão social, demonstrando assim o periculum libertatis dos representados e, por consequência, a necessidade de decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

De outro lado, o contexto probatório trazido aos autos pela autoridade policial nos revela estarmos diante de representados propensos à prática criminosa.

(...)

É mais que evidente que a manutenção desses representados em liberdade afrontaria a ordem pública, colocando em elevado risco toda a sociedade, haja vista que são, aparentemente, responsáveis pela prática de diversos crimes na cidade de Guarantã do Norte/MT, tendo como finalidade maior beneficiar a organização criminosa COMANDO VERMELHO.

(...)

Enfim, manter os acusados em liberdade é estimular à reiteração de práticas delitivas.

(...)”

Além do mais, em
21-01-2021
ao negar o pedido de liberdade consignou:

“(...)

Na referência 90, pela defesa do acusado MAURICIO FLORIANO PEREIRA foi apresentada Resposta à Acusação, arrolando as mesmas testemunhas da acusação.

Na oportunidade, requereu, ainda, a revogação da prisão preventiva de MAURÍCIO FLORIANO, uma vez que inexistem elementos para sua manutenção.

(...)

Na referência 108, pela digna Promotora de Justiça foi manifestado pelo indeferimento dos pedidos de Revogação da Prisão Preventiva dos acusados GLEDISON DE SOUZA SCHIMANKO (REF: 86), MAURÍCIO FLORIANO PEREIRA (REF: 90), WESLEI ROGER COSTA DAMARAT, MAURI FLORIANO PEREIRA, EVERTON MORENO DOS SANTOS, BRUNO FLORIANO DA SILVA, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, EMERSON ROBERTO DA SILVA CARDOSO, LUCAS FERREIRA ALVES, CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA, ODAIR JOSÉ PETRY, MIQUEIA VENTURA DIAS, ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO e SILMARA ALVES SILVA BRITO (REF: 93).

(...)

É o relatório. Decido.

DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (REF: 86, 90 e 93).

Consigno que se trata de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com tramitação originária na Vara Única da Comarca do Guarantã do Norte/MT, na qual o Ministério Público imputou em face de 43 (quarenta e três) denunciados, a prática dos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico.

Conforme consta dos autos, o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, em acolhimento à representação formulada decretou a prisão temporária (novembro de 2019) de alguns acusados constantes nestes autos, sendo prorrogada por igual período.

Posteriormente, (janeiro de 2020) foi representado pela conversão da prisão preventiva dos acusados, porquanto, as diversas investigações realizadas no âmbito da Operação “Hidrus”, desencadeada no Munícipio de Guarantã do Norte/MT, levou a cabo que, em tese, os suspeitos integram o COMANDO VERMELHO.

E, vislumbrando que estavam presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juízo da citada Comarca, converteu a prisão temporária e decretou a prisão preventiva dos acusados, como medida necessária para garantia da ordem pública, ante a gravidade evidenciada, pela atuação em conjunto dos investigados que contribuíam efetivamente para o fortalecimento da facção criminosa do COMANDO VERMELHO, através dos crimes de Tráfico de Drogas, Arrecadação de Dinheiro por meio de recolhimento de valores exigidos pela Organização para cadastramento e funcionamento das “bocas de fumo” e distribuição de drogas no Munícipio de Guarantã do Norte/MT, encontrando os mesmos presos cautelarmente, desde 18.11.2019, até então.

Diante das inúmeras evidências identificadas por meio de diversas investigações realizadas no âmbito da operação “Hidrus”, o Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face dos acusados em 20.01.2020, e imputou aos acusados GLEDISON DE SOUZA SCHIMANKO,
MAURÍCIO FLORIANO PEREIRA
, WESLEI ROGER COSTA DAMARAT, MAURI FLORIANO PEREIRA, EVERTON MORENO DOS SANTOS, BRUNO FLORIANO DA SILVA, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, EMERSON ROBERTO DA SILVA CARDOSO, LUCAS FERREIRA ALVES, CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA, ODAIR JOSÉ PETRY, MIQUEIA VENTURA DIAS e SILMARA ALVES SILVA BRITO, a prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 (CONSTITUIR e INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) e nos artigos 33, caput (TRÁFICO DE DROGAS) e 35 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO), ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código de Processo Penal.

(...)

Ademais, o abalo à Ordem Pública é evidente, eis que o grande número de ilícitos cometidos pela Organização, em tão pouco tempo, atingiu grande parcela da sociedade.

O risco da reiteração criminosa, como já dito, também é premente, dada a constatação de que se trata de grupo criminoso que faz do crime seu meio de vida, como relatado pela Autoridade Policial quando do momento da quebra bancária e fiscal do grupo criminoso.

(...)

Ressalte-se que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, diante da demonstração da gravidade concreta evidenciada pela atuação em conjunto de todos os investigados que contribuem efetivamente para o fortalecimento da fação criminosa COMANDO VERMELHO, através da prática do tráfico de drogas, arrecadação de dinheiro por meio de recolhimento de valores exigidos pela organização para cadastramento e funcionamento das bocas de fumo no município de Guarantã do Norte/MT e distribuição de drogas.

(...)

Quanto à reanálise do édito segregatício de todos os denunciados que se encontram presos, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/19, que determina que o juiz deva revisar de ofício a necessidade da prisão preventiva em 90 dias, é importante anotar que a decretação da prisão temporária dos denunciados ocorreu em 09 de novembro de 2019, sendo posteriormente, prorrogada por igual período, e ao final, convertida em prisão preventiva em 08 de janeiro de 2020 (id. 128135).

(...)

Deste cenário até a atual conjuntura não houve modificação fática hábil a abalar os fundamentos da custódia cautelar dos denunciados, a saber, o fumus comissi delicti (provas de materialidade do fato e indícios suficientes de autoria delitiva) e o periculum libertatis (necessidade de assegurar-se a ordem pública) inerente à prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, I e II, do CPP.

Assim, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal.

(...)

Neste sentido, não houve qualquer fato novo para justificar a revogação da prisão e havendo nos autos elementos necessários à segregação cautelar, nos termos do artigo 312, do CPP, conceder-lhe a liberdade, mediante imposição de medidas cautelares do artigo 319, do CPP, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos, bem como da aplicação da Lei Penal.

Desta feita, anoto que, com relação ao disposto no parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, introduzido através da Lei 13.964/2019, verifico que ainda persistem os requisitos autorizadores do artigo 312 do CPP (garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; e/ou assegurar a aplicação da lei penal), além da comprovação da certeza da infração penal, indícios da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados.

Presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos denunciados, diante da gravidade concreta e o modus operandi empregado pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, suspeitos de integrarem a ORCRIM, não havendo demonstração de alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP.

(...)

Por fim e diante de todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa de GLEDISON DE SOUZA SCHIMANKO (Ref: 86), MAURÍCIO FLORIANO PEREIRA (Ref: 90), WESLEI ROGER COSTA DAMARAT, MAURI FLORIANO PEREIRA, EVERTON MORENO DOS SANTOS, BRUNO FLORIANO DA SILVA, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, EMERSON ROBERTO DA SILVA CARDOSO, LUCAS FERREIRA ALVES, CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA, ODAIR JOSÉ PETRY, MIQUEIA VENTURA DIAS, ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO e SILMARA ALVES SILVA BRITO (Ref: 93), uma vez que presentes os requisitos constates do art. 312, do Código de Processo Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser mantida nos moldes da decisão que decretou a prisão preventiva. (...)”

Nesse contexto, há indícios razoáveis que vinculam o paciente à suposta organização criminosa, com participação devidamente indicada, além de registros criminais, inclusive com executivo de pena, caracterizando a reiteração criminosa.

Assim, analisando a posição pessoal do paciente, compreendo que é necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “
demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública”
(HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedirá a interação entre os supostos membros, como também a continuidade do comércio e distribuição de entorpecentes na Comarca de Guarantã do Norte/MT, por supostos integrantes de facção criminosa.

Portanto, a prisão preventiva está devidamente justificada, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta organização criminosa,
evitando-se a continuidade delitiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021